Tribunal: TJSP
Processo: 1012281-51.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Juízo de conformidade – Devolução dos autos à Turma Julgadora por determinação da Douta Presidência da Seção de Direito Público – Tema no 1.367 do STF (RE no 1.490.708/SP) – ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas – Inexistência de circulação jurídica de mercadoria – Ausência de fato gerador –

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Juízo de conformidade – Devolução dos autos à Turma Julgadora por determinação da Douta Presidência da Seção de Direito Público – Tema no 1.367 do STF (RE no 1.490.708/SP) – ICMS – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas – Inexistência de circulação jurídica de mercadoria – Ausência de fato gerador – Jurisprudência consolidada no Tema 1.099 do STF e na Súmula no 166 do STJ – Modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC no 49 não afasta o entendimento anteriormente consolidado – Modulação aplicável apenas quanto à possibilidade de creditamento de ICMS pago em operações anteriores – Boa-fé da contribuinte que realizou o estorno antes do marco temporal da modulação – Impossibilidade de invalidação do estorno realizado – Ausência de necessidade de adequação do acórdão anterior – ACÓRDÃO MANTIDO.